Tribunal: TJSP
Processo: 2336449-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Proteção de Dados Pessoais
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais, tutela de urgência e inversão do ônus da prova. Decisão agravada que determinou a suspensão do feito, por se tratar de débito inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome. Petição inicial que não funda a pretensão em inexigibilidade decorrente de prescrição, ainda que o débito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais, tutela de urgência e inversão do ônus da prova. Decisão agravada que determinou a suspensão do feito, por se tratar de débito inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome. Petição inicial que não funda a pretensão em inexigibilidade decorrente de prescrição, ainda que o débito esteja mesmo inscrito na aludida plataforma de renegociação. Pedido de indenização por dano moral que se enquadra no IRDR, segunda parte. Não verificada a distinção entre a pretensão posta na origem e a hipótese analisada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, Tema 51, deste E. Tribunal. Decisão mantida, para suspensão do feito na origem.
Recurso não provido.